Tribunal: STF
Processo: RHC 67315
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TÓXICOS. FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSCA
CAUSA POR NEGATIVA DE AUTORIA.
INTENÇÃO DE ENCERRAR INQUERITO POR FALTA DE JUSTA CAUSA, TENDO EM
VISTA A NEGATIVA DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATORIOS QUE COLIDEM
COM O ARGUMENTO DA DEFESA.
RECURSO IMPROVIDO.